Tribunal: TJMT
Processo: 1070198-93.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070198-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROZANA SOARES DA SILVA - CPF: 940.035.301-44 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1070198-93.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ROZANA SOARES DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995
)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.

BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL
.
NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminarmente, a parte recorrida impugnou a justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo
, porém, sem
traz
er
elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência, ora de sua incumbência na condição de impugnante
, motivo pela qual rejeito a preliminar.

2.
A parte recorrente
trouxe aos autos documentos preexistentes em relação à interposição da ação que são fundamentais para a constituição do direito alegado, porém, de forma extemporânea
.

3
.
O artigo 435 do Código de Processo Civil é claro quanto às possibilidades de juntada em sede recursal, não sendo o caso nesses autos, por serem documentos que deveriam ter sido juntados na interposição da ação
.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

6
. Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados no importe de 10% do valor da
causa,
suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do
CPC
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023